Tribunal: TJSP
Processo: 1046102-36.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Lote de terreno – Pretensões de rescisão do contrato e restituição de valores julgadas parcialmente procedentes – Rescisão do contrato por iniciativa dos compradores – Retenção de 10% do total pago pelos compradores estabelecida na sentença – Percentual que se mostra adequado ao presente caso, não comportando majoração – Restituição que deverá ocorrer em

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Lote de terreno – Pretensões de rescisão do contrato e restituição de valores julgadas parcialmente procedentes – Rescisão do contrato por iniciativa dos compradores – Retenção de 10% do total pago pelos compradores estabelecida na sentença – Percentual que se mostra adequado ao presente caso, não comportando majoração – Restituição que deverá ocorrer em parcela única e de forma imediata, conforme Súmulas no 543, do STJ, e no 02, deste Tribunal – Entendimento que subsiste, mesmo na vigência da Lei Federal no 13.786/2018 – Taxa de fruição que não é devida, por se tratar de lote de terreno não ocupado – Retenção dos encargos moratórios das parcelas pagas em atraso – Apelação provida em parte.